Tribunal: TJMT
Processo: 1003261-24.2022.8.11.0059
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003261-24.2022.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LAURA ESTELA DA CRUZ LIMA - CPF: 007.477.241-48 (RECORRENTE), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA
–
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 -
CONTRATO TEMPORÁRIO –

ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 600/2017 -
PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COMPROVADAS – TEMA 551 DO STF -
CONSECTÁRIOS LEGAIS NA FORMA DA EC N.º 113/2021
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Deve ser aplicada a prescrição quinquenal (matéria de ordem pública) na forma do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, por se tratar de ação contra a Fazenda Estadual.

2.

Artigo 37, inciso X, da Constituição Federal
prevê que “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

3.

Lei Complementar Estadual nº 600/2017 (dispõe sobre a contratação por tempo determinado pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal e do inciso VI do artigo 129 da Constituição Estadual, e dá outras providências).

4.

Tema 551 DO STF em sua tese disciplina que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

5.

Nos autos há
comprovação das alegações da parte reclamante apta a demostrar os fatos constitutivos de seu direito consistente no recebimento
do FGTS
, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6. Consectários legais nos moldes da EC n.º

113/2021.

7.
Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença julgou improcedentes os pedidos declinados na inicial, consistente no recebimento do FGTS durante os períodos de 2017 até 2021.

A parte recorrente (parte reclamante) requer reforma da sentença
para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado.

A parte reclamada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023